Tribunal: TJMT
Processo: 1082439-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082439-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA BORGES - CPF: 023.904.061-90 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1082439-31.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
DOUGLAS DA SILVA BORGES.

Recorrido(s):
RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA E MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento
: 09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/95, ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais para julgar a demanda. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, alegando que o valor da causa não ultrapassa o limite previsto para o Juizado Especial e a construtora seria a parte legítima para figurar no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida envolve matéria de competência da Justiça Federal, em razão da participação da Caixa Econômica Federal no contrato; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira na cobrança de taxa de evolução de obra; (iii) verificar a adequação da extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida pelo autor envolve, essencialmente, a restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, cuja cobrança é de responsabilidade do agente financeiro (Caixa Econômica Federal), nos termos do contrato de financiamento firmado entre as partes.

A Caixa Econômica Federal, por ser entidade da administração pública federal indireta, atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de origem reconhece que ações envolvendo taxa de evolução de obra devem ser ajuizadas contra o agente financeiro, no juízo federal competente, sendo incabível sua apreciação no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais.

O fundamento jurídico da extinção do processo deve prevalecer, ainda que diverso daquele inicialmente adotado, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por cobranças relativas à taxa de evolução de obra, previstas em contrato de financiamento imobiliário.

A presença de ente federal na relação jurídica atrai a competência absoluta da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, é cabível nos Juizados Especiais quando a demanda extrapola sua competência material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/95, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0034468-28.2014.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 24.04.2017, DJe 12.05.2017; TRF-2, AC 0159342-71.2016.4.02.5116, Rel. Des. Fed. Reis Friede, j. 04.06.2018; TJMT, N.U 1062123-65.2022.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.04.2024, DJE 22.04.2024; TJMT, N.U 1019191-67.2019.8.11.0001, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.10.2020, DJE 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 285772358, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que discute, tão somente, o atraso na obra, requerendo apenas a indenização por danos materiais e morais, que totalizam
R$ 25.881,26 (vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)
. Aduz, por essa razão, que não há que se falar em valor da causa superior ao teto dos Juizados Especiais, uma vez que, no caso, o valor do contrato não deve ser considerado.

Apesar de devidamente intimada (ID 285772370), a parte ré deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos casos de compra e venda de imóvel na planta, o responsável por cobrar os juros de obras do consumidor é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário.

Certo é que a Caixa Econômica Federal é responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras, portanto, ciente de todo o ocorrido durante o processo de construção, conforme demonstrado na
Cláusula 4.14.1 do contrato anexado no ID 285772351
(p. 7)
, ou seja, a instituição financeira lança um planejamento da obra e posteriormente a fiscaliza, alongando, se for o caso, o período da construção. Vejamos:

4.14.1

O acompanhamento da execução das obras, para fins de liberação de parcelas, será efetuado pela Engenharia da CAIXA, ficando entendido que a vistoria será feita EXCLUSIVAMENTE para o efeito de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação, pelo que será cobrado, a título de tarifa de vistoria com medição de obra, a cada visita ordinária, o valor correspondente à tabela de taxas/tarifas fixadas pela CAIXA para esse tipo de serviço, vigente na data do evento.

Ademais, as cobranças das parcelas de juros de obra foram feitas pela CEF, agente bancário que concedeu o crédito, mediante medição por engenheiro habilitado, refletindo os juros do financiamento.

Desse modo, a pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra deve ser dirigido a quem de direito, uma vez que a cobrança não é de responsabilidade da construtora/incorporadora, mas do agente financeiro, que no caso é a Caixa Econômica Federal (ID 285771933 e 285771935).

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF
. TAXA DE CONSTRUÇÃO. INDEVIDA A SUA INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DA OBRA, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. 1.
A CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se discute a cobrança dos juros de construção, pois é dela a responsabilidade por sua cobrança, sendo dela, também, a incumbência de iniciar a amortização da dívida após o término da fase de construção
. 2. Por outro lado, a PDG Realty S.A. também deve fazer parte da lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário em razão de ter extrapolado o prazo previsto no contrato, incluindo o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega das unidades residenciais. 3. Segundo já decidiu esta Turma, é "legal a cobrança da chamada taxa de construção, ou juros de obra, ou, ainda, juros de pé, antes da entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, desde que tal cobrança obedeça a previsão contratual, mormente no que se refere à data de entrega do imóvel" (AC 0029764-38.2011.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, e-DJF1 de 09.12.2016). 4. Hipótese em que, esgotado o prazo estipulado para a entrega do imóvel, a CEF continuou a cobrar a taxa de evolução da obra. 5. Sentença parcialmente reformada para incluir, no polo passivo da lide, a incorporadora PDG Realty S.A., condenando-a, juntamente com a CEF, a restituir ao autor o que foi indevidamente cobrado, a título de taxa de evolução da obra, quando já esgotado o prazo para a entrega do empreendimento imobiliário. 6. Apelação da CEF provida, em parte.

(TRF-1 - AC: 00344682820144013300 0034468-28.2014.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2017 e-DJF1) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
SFH. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENCARGO COM PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE CEF
. AUSENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelos mutuários em face da Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, relativamente à CEF, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, e pronunciou a incompetência da Justiça Federal com relação aos demais integrantes do polo passivo. 2. A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização. 3.
No caso concreto, a questão cinge-se sobre a legitimidade passiva da CEF para ser demandada nas ações relativas à devolução dos valores cobrados a título de "taxa de evolução de obra". 4. Compulsando os autos, verifica-se que a atuação da CEF restringe-se à atuação financeira, visto que o contrato firmado entre as partes não se encontra no âmbito de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 5. Analisando o negócio jurídico celebrado entre os mutuários com a CEF, constata-se que a cobrança da "taxa de evolução de obra" possui previsão contratual, motivo pelo qual qualquer questionamento sobre o prazo da sua incidência acarreta a legitimidade da empresa pública
. 6. Sentença que deverá ser anulada, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso provido.

(TRF-2 - AC: 01593427120164025116 RJ 0159342-71.2016.4.02.5116, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 04/06/2018, 6a TURMA ESPECIALIZADA) (grifei)

Cumpre anotar que, no caso, o agente financiador é a Caixa Econômica Federal, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, conforme dicção do artigo 109, I, da Constituição Federal. Assim, o recorrente poderá ajuizar a ação de cobrança no Juízo competente.

Ressalte-se a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
–
LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR
–
PREVISÃO CONTRATUAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
(...) (TJMT – N.U 1062123-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

EMENTA: VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
COBRANÇA DE “JUROS DE OBRA” APÓS ENTREGA DO IMÓVEL
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONSTRUTORA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de compra e venda de imóvel na planta,
o ente responsável por cobrar os juros de obras do consumidor é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário
.
(TJMT – N.U 1019191-67.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020) (grifei)

Nesse contexto, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO BMG. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUJAS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DISTINTAS. Preliminar de ilegitimidade passiva. É ilegítimo o recorrente para compor o polo passivo da demanda, onde a parte autora busca indenização por danos morais, decorrente de inscrição realizada pelo Banco BMG, que se trata de pessoa jurídica distinta do Banco Itaú BMG Consignado S/A. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71007706880, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/07/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025